Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008270-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção ativa, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (INTERESSADO), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (INTERESSADO), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 794.907.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1008270-76.2024.8.11.0000

INTERESSADO: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

INTERESSADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

AGRAVO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ENUNCIADO ORIENTATIVO 21 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar
” (Enunciado 21 TCCR).

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1008270-76.2024.8.11.0000

INTERESSADO: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

INTERESSADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
em face de decisão monocrática, em cujo teor indeferi pedido de liminar nos autos do habeas corpus n. 1008270-76.2024.8.11.0000, por entender não haver manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição de prisão preventiva por domiciliar na origem.

Nas razões do agravo (id 209021679), a agravante reitera os termos da petição inicial do habeas corpus, sustentando ser possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a fim de que a agravante possa cuidar do filho menor de 12 anos.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo (id 152627154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1008270-76.2024.8.11.0000

INTERESSADO: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

INTERESSADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Ao analisar o Habeas Corpus n.
1008270-76.2024.8.11.0000
, indeferi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que foi postulado na origem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de criança com menos de 12 anos, restando o pedido inferido, por duas vezes.

Neste contexto, sustenta que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não sendo idôneos os fundamentos invocados para indeferir o pleito na origem.

É o essencial.

Em que pese as alegações do impetrante, não visualizo manifesta ilegalidade, pois conforme consignou o juízo de primeiro grau,
no instante da prisão em flagrante a paciente não exercia os cuidados do filho, o qual já estava sob os cuidados da avó, a qual tem demonstrado interesse de manter os cuidados, o que teria sido corroborado por laudo da equipe social
.

Logo,
não se trata de presunção da dispensa da mãe aos cuidados da prole, mas de constatação de fatos, devidamente documentados no processo, que indicam a prévia ausência da mãe na vida do filho, a demonstrar a sua prescindibilidade
.

Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.

No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que
indefiro
o pedido.

Não satisfeita com a decisão liminar, diga-se de passagem, devidamente fundamentada, a agravante reprisa os fundamentos da petição inicial, sustentando ser possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, inclusive na via liminar.

Contudo, como é cediço, sendo, inclusive, matéria objeto de enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Enunciado 21), “
o agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”
.

Assim, por entender que a decisão liminar está fundamentada –
ainda que as partes possam discordar de seus fundamentos e esse relator, eventualmente, adotar outra compreensão no julgamento de mérito
-, entendo ser hipótese de não conhecimento do agravo, reservando a análise aprofundada da matéria debatida no
writ
ao julgamento de mérito do habeas corpus, após a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo.

Precluso esse julgamento colegiado, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer quanto ao mérito do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024